Tribunal: TJMMG
Processo: 0000872-30.2019.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PEDIDO DE TRANCAMENTO
DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA INVESTIGAR A SUPOSTA
PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 251 E 312 DO
CPM - PREVISÃO CONTIDA NO ART. 9º, III, CPM -
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL -
PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ -
POSSIBILIDADE - ART. 156, § 1º, DO CPPM - A INCAPACIDADE
CIVIL DECLARADA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO NÃO É
SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR QUE O INVESTIGADO SEJA
CONSIDERADO PENALMENTE INIMPUTÁVEL - PROVIMENTO
NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 0000872-30.2019.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/11/2020 Publicação: 10/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA INVESTIGAR A SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 251 E 312 DO CPM – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 9º, III, CPM – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – ART. 156, § 1º, DO CPPM – A INCAPACIDADE CIVIL DECLARADA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR QUE O INVESTIGADO SEJA CONSIDERADO PENALMENTE INIMPUTÁVEL – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Frank Rodrigues Soares, curadora do recorrente Alessandra Lima Ferreira e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Sd PM QOR Frank Rodrigues Soares por meio de sua curadora judicial Alessandra Lima Ferreira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª AJME, que indeferiu o pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 115.716/18-IPM/CPM e o cancelamento do exame de insanidade mental agendado na Junta Central de Saúde. Consta, na portaria inaugural do supramencionado IPM, a seguinte acusação, verbis: 1.1 – A documentação anexa notícia que um militar do Btl RPAER – COMAVE se encontra afastado de suas funções, amparado na decisão judicial que lhe concedeu curatela provisória no processo n. 0281547-18.2014.8.13.0443; 1.2 – Foram realizados levantamentos e acompanhamentos preliminares nos dias 04 a 14/07/16, 20 a 23/06/17 e 07 a 14/12/17, sendo constatado que o militar, sem necessitar de quaisquer auxílios para desempenhar tarefas de sua vida cotidiana, pilota, rotineiramente, sem carteira de habilitação para a categoria, sua motocicleta Honda Bros, cor preta, placa HET-1819, inclusive conduzindo criança como passageiro (fls. 231/235); participa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ativamente da vida escolar de seus filhos, (fls. 370/373), além de ter se matriculado e frequentado uma academia de ginástica, fls. 354/357 e 378; 1.3 o evento narrado, amolda-se, em tese, nos tipos de ilícitos definidos nos artigos 251 (estelionato) e 312 (falsidade ideológica), tudo do Código Penal Militar, sem prejuízo do afloramento de outros crimes no decorrer da apuração que, de igual modo, deverão ser investigados (pág. 05). O Encarregado concluiu o Inquérito Policial Militar, entendendo haver indícios de cometimento dos crimes previstos nos artigos 251 (estelionato) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (págs. 475/488). O Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais homologou a solução apresentada pelo Encarregado (BGPM n. 101 de 22/03/2019, págs. 492/492v). Em sua manifestação, o Ministério Público requereu a realização de diligências complementares, entre elas, a perícia médica para averiguação de metassimulação de doença por parte do indiciado, ora recorrente, e apresentou os quesitos, indicando assistente técnico (fls. 494 e 521/522). Em resposta, foram juntados os documentos de fls. 501/519. Por conseguinte, o MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME determinou, de ofício, a instauração de insanidade mental e a intimação do indiciado para nomear advogado, bem como para indicação dos quesitos (pág. 523). Foram indicados os médicos peritos e agendada data para a realização do exame médico pericial em 14/10/2019 (pág. 527). A defesa peticionou requerendo o arquivamento do IPM por ausência de amparo legal, sob o argumento de que o indiciado faz parte dos quadros de militares da reserva e, portanto, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelos artigos 9º e 22 do CPM e 82 do CPPM. Alternativamente, requereu o cancelamento do exame de insanidade mental, em face do argumento de que o seu agendamento se deu sem o conhecimento da defesa, bem como a concessão de vista dos autos fora da secretaria (pág. 536). O MM. Juízo da 1ª AJME indeferiu o requerimento de arquivamento do feito, em face do argumento de que os fatos descritos na portaria do IPM noticiam que o indiciado estava apenas afastado das funções, amparado em decisão que lhe concedeu a curatela provisória e, portanto, à época, não se encontrava na condição de militar reformado. Aduziu o magistrado que, mesmo se estivesse nessa condição, o art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar é claro ao estabelecer a competência desta Justiça Militar para o julgamento de crimes militares praticados por militar da reserva. No tocante ao pedido de cancelamento do exame de insanidade mental, esclareceu que o referido exame pode ser determinado de ofício pelo juiz e que prescinde de manifestação prévia das partes. Além disso, relatou que, in casu, foi determinada a intimação do indiciado para constituir advogado e, posteriormente, a abertura de vistas ao procurador TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 constituído para a apresentação de quesitos (fls. 523 e 532). Nessa esteira, indeferiu “o pedido de abertura de nova vista para a apresentação de quesitos, notadamente porque tal ato já foi determinado e cumprido às fls. 534, sem manifestação a respeito até o momento”. Por fim, deferiu os quesitos apresentados pelo Ministério Público e determinou a remessa dos autos à Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG para a realização da perícia médica (pág. 537). Contra a referida decisão, a defesa do Sd PM QOR Frank Rodrigues Soares interpôs o recurso em sentido estrito de fls. 544/566. Em síntese, alegou que o inquérito policial militar ora combatido decorre da Ação de interdição n. 0281547-18.2014.8.13.0433 proposta por Alessandra Lima Ferreira em desfavor de seu consorte, Frank Rodrigues Soares, com que tem dois filhos e relação conjugal estável há mais de dez anos. Aduziu que o juízo da 1ª Vara de família da Comarca de Montes Claros, considerando a gravidade do quadro de saúde do ora recorrente, concedeu a antecipação de tutela pleiteada na inicial, decretou a interdição provisória (fls. 37/38) e determinou a realização de perícia médica especializada (fl. 35). Mencionou os termos do primeiro laudo de perícia judicial e também o processo que tramitou perante a 1ª AJME sob o n. 0002267-33.9.13.0001, por suposto crime previsto no art. 187 do CPM (deserção), tendo sido o ora recorrente absolvido, por inexistência de crime. Colacionou os termos de suas manifestações apresentadas nos autos de interdição e de fatos relacionados. Asseverou que os documentos juntados pela Administração Militar confirmam que o ora recorrente vem sofrendo com abusos de autoridade, perseguições pessoais, desvios de finalidade e com torturas psicológicas. Segundo a defesa, o inquérito ora recorrido nada mais é do que uma tentativa de continuar gerando prejuízos ao recorrente e a sua família, uma vez que o processo de interdição já foi sentenciado, com o acolhimento do pleito autoral, tornando, assim, definitiva a interdição, que foi precedida de três laudos de perícia judicial e de parecer favorável do Ministério Público. Alegou que restou demonstrado, através dos documentos que instruem o presente feito, que o recorrente não cometeu ilícito penal, muito menos no que diz respeito à jurisdição militar, considerando que faz parte do quadro de policiais reformados da PMMG, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses dos artigos 9º, 22 do CPM e 82 do CPPM. Por fim, aduziu que a invasão de competência por parte da autoridade militar é notória, pois, se existisse algum indício de crime, este deveria ter sido apurado pela autoridade policial civil em atenção à determinação do Ministério Público local ou do juízo que conduziu o processo de interdição. Com tais considerações, requereu o arquivamento direto do presente inquérito por absoluta falta de amparo legal e por invasão de competência (págs. 544/565). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O recurso em sentido estrito foi instruído com os documentos coligidos às fls. 567/593. O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, alegando que o recorrente utilizou argumentos precários e inconsistentes, que não são capazes de alterar a decisão judicial que determinou o prosseguimento das investigações e a realização do exame de insanidade mental. Afirmou que, à época em que se deram os fatos, o recorrente estava, tão somente, afastado de suas funções, ou seja, não se tratava de militar da reserva ou reformado, mas sim de pessoa em atividade, afastada, temporariamente, de suas funções. Concluiu pela competência desta Justiça Militar para processar e julgar os eventuais crimes cometidos pelo ora recorrente. Quanto ao pedido de cancelamento do exame de insanidade mental por ter sido ele agendado sem o conhecimento da defesa, asseverou que o Código de Processo Penal Militar, no artigo 156, § 1º, define que a perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício. Afirmou que a perícia de insanidade foi regularmente determinada, em decisão judicial que dispôs que, logo após a instauração do incidente, fosse realizada a intimação do recorrente para a constituição de defensor e a apresentação de quesitos. Alegou não haver nos autos do incidente de insanidade mental irregularidades que justifiquem o seu arquivamento, sendo os argumentos apresentados pela defesa uma tentativa infundada de se furtar do dever de se submeter ao referido exame. Asseverou que a perícia médica é a oportunidade de ser verificado que o recorrente induziu a Administração Militar em erro ao se passar por portador de doença, que, em verdade, não existiu. Destacou que o recorrente, embora devidamente intimado, não compareceu ao exame médico pericial agendado para o dia 14/10/2009, fato que, no seu entendimento, demonstra o nítido propósito que ele possui de se furtar do dever de se submeter ao referido exame. Por fim, disse que o inquérito policial militar e o incidente de insanidade mental relativo ao recorrente estão se desenvolvendo regularmente e dentro da mais estrita legalidade. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e pela manutenção da decisão coligida à fl. 537. Em parecer, a e. Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte Castrense, Dra. Elba Rondino, assim se manifestou, verbis, págs. 608/610: [...] Em confusa e repetitiva peça de razões, após analisar as provas segundo sua conveniência (fls. 544/546) e reproduzir os exatos termos de suas manifestações já anteriormente colacionadas aos autos de interdição (fls. 547/564), o recorrente insurge-se contra o indeferimento do pedido de arquivamento do inquérito policial militar, sustentando que ele nada mais é do que uma tentativa de continuar gerando prejuízos a si e a sua família, uma vez que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 processo de interdição já foi sentenciado com o acolhimento do pleito do autor, tornando, assim, definitiva a interdição, a qual foi precedida de três laudos de perícia judicial e de parecer favorável do Ministério Público; que se encontra materialmente comprovado que não cometeu qualquer ilícito penal, muito menos no que diz respeito à jurisdição militar, tendo em vista que já faz parte do quadro de policiais reformados da PMMG, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses dos artigos 9º do CPM, 22 e 82 do CPPM; que é notória a invasão de competência por parte da autoridade militar, pois, se existisse algum indício de crime, este deveria ter sido apurado por autoridade policial civil em atenção a determinação do MP local ou do juízo que conduziu o processo de interdição (fls. 565). [...] Pois bem, nenhuma razão cabe ao recorrente, haja vista que, muito embora ele busque o arquivamento do IPM socorrendo-se do fato de já ter sido proferida sentença de interdição de maneira “definitiva” no processo n. 0281547-18.2014.8.13.0433 (fls. 565), cumpre salientar que os atos realizados no aludido processo cível, em trâmite na 1ª Vara de Família de Montes Claros, em nada se relacionam ou interferem na apuração de condutas criminosas eventualmente perpetradas pelo militar em questão, ora indiciado, até porque, havendo suspeita de apresentação de documentos falsos para embasar o pedido de interdição, cabe tão somente ao juízo militar os processos e julgamento de tal conduta, considerando que, como bem destacou o Promotor de Justiça, á época da prática dos crimes em investigação, o ora recorrente não detinha situação de reformado ou da reserva, já que estava afastado de suas funções (fls. 604v). Sendo assim, somente após o regular processamento do incidente de insanidade mental é que será possível aferir se o investigado possui ou não algum transtorno psicológico e/ou psiquiátrico e se, de igual modo, ele cometeu ou não algum delito. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica integralmente as contrarrazões recursais (fls. 604/605), com fundamento no artigo 17, parágrafo terceiro, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Nesses termos, pugnou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Extrai-se do caderno probatório que, em 13/08/2014, foi concedida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Montes Claros/MG, nos autos da ação de interdição (0433.14.0281547), a curatela provisória do recorrente à sua companheira Alessandra Lima Ferreira. O termo de curatela foi assinado pela curadora em 29/08/2014 (fl. 93). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em agosto de 2015, o recorrente foi absolvido nos termos da alínea “a” do art. 439, do CPPM, nos autos da Ação Penal 0002267-33.2014.9.13.0001, que tramitou nesta Justiça Militar, por suposto crime de deserção praticado em agosto de 2014 (fls. 568/574). Em 26/02/2015, foi submetido à perícia psicopatológica em razão do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 121.104/2014, tendo a Junta Central de Saúde concluído na ocasião que o periciado não evidenciava transtorno mental alienante nem invalidante e, ainda, que sua capacidade de entendimento e autodeterminação estavam íntegras (fls. 138/139 ). Em 01/10/2018, a ação de interdição foi julgada procedente, sendo decretada a interdição do recorrente, declarando-o incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, conforme sentença acostada às fls. 591/593. Consta no documento de fl. 567 a informação de que o recorrente se encontra na inatividade. Já a Portaria n. 115.716/18, de 21/08/2018, de instauração do IPM, subsidiada pelo Relatório de Investigação Preliminar n. 119.131/17, registra que o ora recorrente se encontrava afastado de suas funções, amparado na decisão judicial que lhe concedeu curatela provisória no processo n. 0281547-18.2014.8.13.0443. Todavia, consta na referida peça que foram realizados levantamentos e acompanhamentos preliminares, entre os dias 04 a 14/07/16, 20 a 23/06/17 e 07 a 14/12/17, sendo constatado que o militar, sem necessitar de quaisquer auxílios para desempenhar tarefas de sua vida cotidiana, pilota, rotineiramente, sem carteira de habilitação para a categoria, sua motocicleta, inclusive conduzindo criança como passageiro, e participa ativamente da vida escolar de seus filhos, além de ter-se matriculado e frequentado uma academia de ginástica. Segundo a autoridade administrativa, tais condutas, amoldam-se, em tese, aos tipos definidos nos artigos 251 (estelionato) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar. Nesse contexto, não obstante ter sido decretada a interdição do recorrente para todos os atos da vida civil, não restou comprovado, nos autos, se ele era portador de doença que o tornava inimputável à época dos fatos que originaram o IPM em tela. Corroboro o entendimento manifestado pela douta Procuradora de Justiça no sentido de que somente após o regular processamento do incidente de insanidade mental é que será possível aferir se o recorrente possui ou não algum transtorno psicológico e/ou psiquiátrico e se, de igual modo, ele cometeu ou não algum delito. Dessa forma, refuto a alegada incompetência desta Justiça Militar para análise do presente feito, sob o argumento de que o recorrente faz parte do quadro de militares da reserva, o que faço com fulcro no art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar, que dispõe: Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; [...] Ainda que assim não fosse, temos que, à época que se deram os fatos objeto do IPM em referência, o recorrente estava tão somente afastado, de forma temporária, de suas funções e, portanto, não pertencia aos quadros de militar da reserva ou da reforma, como alega a defesa. Da mesma forma, não merece ser acolhido o pedido de cancelamento do exame de insanidade mental, por ter sido agendado sem o conhecimento prévio da defesa. Dispõe o § 1º do art. 156 do CPPM que a perícia poderá ser ordenada, de ofício, pelo Juiz. É o que ocorreu no caso em tela. Observa-se que o douto magistrado, diante das manifestações do Ministério Público, que inclusive requereu a realização de perícia médica para averiguação de metassimulação de doença por parte do indiciado, ora recorrente, bem como em razão dos fatos noticiados na portaria inaugural do IPM em tela, acertadamente e nos limites de sua competência determinou a instauração de incidente de insanidade mental. Outrossim, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a circunstância de o agente apresentar doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico) pode até justificar a incapacidade civil, mas não é suficiente para que ele seja considerado penalmente inimputável”1. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator 1 STF - HC 101930, Relatora: Ministra Carmen Lúcia.